Tribunal: TJMT
Processo: 0004057-19.2012.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004057-19.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), J DOS S G BERNARDINO - ME - CNPJ: 10.601.390/0001-09 (APELADO), JUSCILENE DOS SANTOS GONCALVES BERNARDINO - CPF: 028.267.971-58 (APELADO), RODRIGO BERNARDINO SANTOS - CPF: 001.935.591-29 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004057-19.2012.8.11.0015

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO – DECURSO DO PRAZO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO PRESUMIDO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a sentença de extinção, ante o decurso do prazo estipulado no acordo, sem qualquer notícia do descumprimento e/ou prova de prejuízo ao credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004057-19.2012.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: J DOS S G BERNARDINO - ME, JUSCILENE DOS SANTOS GONCALVES BERNARDINO, RODRIGO BERNARDINO SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de sentença que julgou extinta a ação de execução movida contra J DOS S G BERNARDINO - ME e outros, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Por primeiro, diz que para a extinção do feito por presunção de pagamento faz-se necessário o requerimento do requerido.

Reclama da ausência de intimação pessoal da instituição financeira e de seu patrono para manifestar-se quanto a quitação da dívida.

A par disso, pugna pelo provimento do apelo para determinar o prosseguimento da ação, com a intimação da apelante para manifestar-se quanto a quitação do acordo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020